Tribunal: STF
Processo: ARE 1584240
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PELO QUAL INVALIDADO DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA  COMUM. DEMANDA QUE VERSA APENAS SOBRE O RESPECTIVO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL: COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. TEMA Nº 1.154 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu contra acórdão da 15ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da 3ª Região — Seção Judiciária de São Paulo, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO DE DIPLOMA. IRREGULARIDADE CONSTATADA POSTERIORMENTE À SUA EXPEDIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À IES MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO EM DESFAVOR DA UNIÃO. RECURSO DA PARTE RÉ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (e-doc. 36, p. 6).

2. Opostos embargos de declaração por ambas as partes, os aclaratórios da ré foram rejeitados e o recurso do autor foi acolhido apenas para correção de erro material.

3. Nas razões do recurso extraordinário, a agravante sustenta que compete à Justiça comum o processamento do feito, e não ao Juizado Especial Federal, de acordo com a tese firmada no Tema nº 1.154 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 48).

4. A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo não conhecimento do apelo extremo, mantendo-se incólume o acórdão recorrido (e-doc. 50).

É o relatório.

Decido.

5. O recurso não merece acolhimento. 

6. O acórdão recorrido prolatado pela 15ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da 3ª Região — Seção Judiciária de São Paulo manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Assim, quanto ao argumento de competência da Justiça comum para o processamento e julgamento do feito, a sentença está assim fundamentada:

“Quanto à alegação de incompetência do Juizado Especial Federal para a desconstituição de ato administrativo, verifico a perda superveniente do interesse de agir, uma vez que a primeira ré (ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU) comprovou nos autos que o diploma do autor encontra-se ativo (ID 262408706). 
Neste sentido, o pedido que ensejaria incompetência do Juízo resta superado, acarretando a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso IV do CPC.
Passo à análise apenas do pedido de indenização por danos morais.” (e-doc. 22, p. 3).

7. De início, verifica-se que a ação foi proposta e analisada no âmbito dos Juizados Especiais Federais. 

8. Da leitura do trecho acima transcrito, tem-se que o objeto da presente demanda foi tão somente o pedido de indenização por danos morais em decorrência do indevido cancelamento de diploma de nível superior. Ou seja, não houve controvérsia no tocante à anulação ou ao cancelamento de ato administrativo federal, hipótese que excluiria a competência dos Juizados Especiais Federais.

9. Para a declaração de nulidade de ato administrativo, de fato, há a exclusão da competência dos Juizados Especiais Federais. Situação diversa do objeto da presente lide, na qual se buscou a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral, decorrente da ilegal declaração de nulidade do diploma expedido, cuja competência é dos Juizados Especiais Federais, na forma da legislação de regência. 

10. Ressalto estar plenamente atendido o teor do Tema nº 1.154 do rol da Repercussão Geral, cuja tese é a seguinte:

“Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.”

11. A essa conclusão chegou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.304.964 RG/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. Nesse precedente, a demanda havia sido ajuizada e julgada perante a Justiça estadual. A controvérsia era justamente sobre definir se a competência para a apreciação de ações que versassem sobre a validade de diplomas de curso superior seria da Justiça comum ou da Federal. Assentada a competência da Justiça Federal, assim ficou redigido o dispositivo:

“Por fim, nos termos da fundamentação acima exposta, no caso concreto, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto, declarando a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual na forma do § 4º do artigo 1º-A da Lei 12.409/2011 (Todos os atos processuais realizados na Justiça Estadual ou na do Distrito Federal devem ser aproveitados na Justiça Federal, na forma da lei). Submeto a matéria à apreciação dos demais Ministros da Suprema Corte.”
(RE nº 1.304.964-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 24/06/2021, p. 20/08/2021).

12. No caso ora em julgamento, não há qualquer divergência do acórdão recorrido na origem com o Tema RG nº 1.154. O processo tramitou perante o Juizado Especial Federal, o qual é competente para apreciação de pedido de indenização por dano moral em decorrência de nulidade de ato administrativo. 

13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator